Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600189-31.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: RAONI CESAR DE ANDRADE
Órgão julgador: RECORRENTE: RAONI CESAR DE ANDRADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600189-31.2020.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 09/11/2020
Processo referência: 0600118-29.2020.6.16.0144
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600189-
31.2020.6.16.0144, (DRAP - 0600158-11.2020.6.16.0144) que, como se trata de inelegível porque
demonstrado a ausência de condições de elegibilidade dispostas no artigo 14, §3°, V, da CF, c.c.
artigo 9° da LE, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Raoni Cesar de Andrade para
concorrer ao cargo de Vereador.( Ação de Impugnação ao Registro da Candidatura pelo Ministério
Público Eleitoral em face de Raoni Cesar de Andrade candidato ao cargo de vereador, com o nº
20856, pelo partido Social Cristão - PSC, em Fazenda Rio Grande/PR, sob a alegação de que o
candidato não se encontra registrado em nenhum partido, vez que, em razão de duplicidade ambas
as filiações foram canceladas em 04/06/2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RAONI CESAR DE ANDRADE (RECORRENTE)
DANIELI DUDECKE BERKENBROK (ADVOGADO)
JULIANA AUGUSTIN (ADVOGADO)
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19693
866
17/11/2020 13:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.192
RECURSO ELEITORAL 0600189-31.2020.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: RAONI CESAR DE ANDRADE
- OAB/PR0035021
ADVOGADO: DANIELI DUDECKE BERKENBROK
- OAB/PR0053513
ADVOGADO: JULIANA AUGUSTIN
- OAB/PR100251
ADVOGADO: FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA
NÃO
COMPROVADA, EM VIRTUDE DE PRÉVIO CANCELAMENTO
POR DUPLICIDADE DE FILIAÇÕES COM MESMA DATA DE
INGRESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A filiação partidária é condição de elegibilidade e, para viabilizar
a candidatura à disputa eleitoral, há de ser concretizada até 6
(seis) meses antes da data da eleição (art. 9º da Lei nº 9.504/97).
2. No caso, o recorrente não está filiado a qualquer filiação, em
virtude de ter ocorrido cancelamento de filiações partidárias, por ter
incorrido em duplicidade de filiações com mesma data de ingresso.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)
Num. 19693866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111622394025200000019071942
Número do documento: 20111622394025200000019071942

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RAIONI CÉSAR DE ANDRADE em
face da sentença proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande - PR (ID
15041366), pela qual foi indeferido o pedido de registro de candidatura formulado por RAIONI
CESAR DE ANDRADE, tendo em vista não ter restado comprovada a sua filiação partidária.
Em suas razões recursais (ID 15041566), o recorrente sustenta que:
O recorrente teve sua filiação cancelada por haver sido constatada a dupla
filiação partidária, o que se deu por meio da sentença proferida nos autos n°.
0600017-89.2020.6.16.144 da Comarca de Fazenda Rio Grande – PR, ocorre que o
recorrente não foi citado quanto a constatação de existência de dupla filiação, nem
tampouco foi oportunizado, apresentar manifestação;
Diante da ausência de citação/notificação sobre a constatação de
duplicidade, e consequente cancelamento de filiação, o Recorrente ajuizou Ação
Declaratória de Nulidade de Sentença c/c Pedido de Tutela Antecipada (Querela Nullitatis
), autuado sob o nº.: 06001182920206160144, com o objetivo de anular a Decisão que
determinou o cancelamento das filiações partidária se assim, como de tornar eficaz a
opção da manutenção da sua filiação no PSC, sendo que Referida Ação foi julgada
improcedente, sob o fundamento de que o recorrente havia sido devidamente citado,
sendo que o ora recorrente também interpôs Recurso Eleitoral naqueles autos;
Considerando que o Recurso Eleitoral, autuado sob nº.
06001182920206160144, se encontra em tramite perante esse Egrégio Tribunal Regional
Eleitoral, e ainda está pendente de julgamento, com data da sessão designada para o dia
21/10/2020, o Recorrente requereu o sobrestamento do julgamento do Registro de
Candidatura do Recorrente, até o julgamento do Recurso Eleitoral citado, sob pena de
prejuízos irreparáveis ao mesmo, contudo em que pese tal requerimento, foi proferida
sentença de indeferimento do registro;
Dessa forma, imprescindível a reforma da decisão a quo, que entendeu pela
inviabilidade do sobrestamento da apreciação do pedido de Registro de Candidatura do
Recorrente, até o julgamento do Recurso Eleitoral nº. 06001182920206160144, pois se
não for sobrestado o julgamento do seu Registro, mesmo com o provimento do Recurso
Eleitoral, o Recorrente já estará com seu registro indeferido, não podendo concorrer ao
pleito eleitoral de 2020, trazendo-lhe assim, prejuízos irreparáveis.
Requer o conhecimento do recurso eleitoral, bem como o seu provimento, a fim
de sobrestar a apreciação do Registro de Candidatura do Recorrente, sucessivamente requer o
provimento para deferir o Registro de candidatura.
Em contrarrazões (ID 15041766), o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL sustenta
que: a) conforme se observa da documentação apresentada nos autos, não está
pois havia, inicialmente, filiação partidária em
regularmente filiado em partido político,
Num. 19693866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111622394025200000019071942
Número do documento: 20111622394025200000019071942

duplicidade, de forma que ambas foram canceladas em 04/06/2020 por força de decisão
judicial b)
Requer o conhecimento do
;
o Apelante não comprovou sua filiação ao partido.
Recurso Eleitoral e, no mérito pugna pelo não provimento.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do
Recurso Eleitoral (ID 18877916).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.
A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal. Além disso, deve estar consumada em até 6 (seis) meses antes do pleito,
conforme previsto no art. 9º da Lei das Eleições.
No caso, conforme relatado, o recorrente não integrou a lista de filiados do Partido
Social Cristão. Em verdade, o recorrente não está filiado em nenhuma agremiação,
considerando que enquadrou-se em situação de duplicidade de filiações, tendo sido ambas
canceladas
Na sentença, esta situação encontra-se assim descrita:
O procedimento sob o n° 0600017-89.2020.6.16.0144 foi instaurado em 30/04/2020
(evento 985565); em 04/05/2020 determinou-se em despacho que se aguardasse o prazo
de 20 (vinte) dias contados do processamento das informações para apresentação de
resposta pelas partes envolvidas (evento 1009587); em 20/05/2020 certificou-se que
decorreu o prazo sem manifestação das partes (evento 1226473); o representante do
Ministério Público apresentou parecer em 29/05/2020 (evento 1333227); em 02/06/2020
certificou-se que a intimação das partes é enviada diretamente pelo Tribunal Superior
Eleitoral e que os Partidos têm a informação de duplicidade gerada no sistema, bem
como certificou-se que não houve nenhum protocolo indicando desfiliação em nome do
autor (evento 1432087); na data de 04/06/2020 prolatou-se sentença determinando o
cancelamento das filiações em duplicidade (evento 1471551); o Ministério Público
exarou ciência em 15/06/2020 (evento 1668219); certificou-se que a decisão foi inserida
no Sistema FILIA (evento 1685436); certificou-se que em 16/06/2020 os partidos
envolvidos foram intimados por e-mail e o eleitor RAIONI CESAR DE ANDRADE foi
intimado da sentença por telefone e pelo e-mail informado (evento 1750623);
certificou-se o trânsito em julgado em 22/06/2020 (evento 2179483) e o requerente
interpôs o recurso cabível somente em 30/06/2020.

O recorrente sustenta que, diante da ausência de citação/notificação sobre a
constatação de duplicidade, e consequente cancelamento de filiação, ajuizou Ação Declaratória
de Nulidade de Sentença c/c Pedido de Tutela Antecipada (
), autuado sob o
Querela Nullitatis
Num. 19693866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111622394025200000019071942
Número do documento: 20111622394025200000019071942

nº. 06001182920206160144, com o objetivo de anular a decisão que determinou o
cancelamento das filiações partidárias e que os presentes autos deveriam ser sobrestados a
fim de aguardar o julgamento do Recurso interposto naqueles autos.
Ocorre que não há se falar em sobrestamento dos presentes autos, pois já houve
o julgamento do Recurso Eleitoral nos autos nº 06001182920206160144, tendo sido
desprovido em 21 de outubro de 2020, em cuja ementa assim constou:
EMENTA – RECURSO ELEITORAL – AÇÃO DECLARATÓRIA - DUPLA
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA – AMBAS CANCELADAS – AUSÊNCIA DE
NULIDADE PROCESSUAL – NOTIFICAÇÃO DO ELEITOR QUE SE DÁ
NOS MOLDES DO ART. 23 DA RESOLUÇÃO-TSE Nº 23.596/2019 –
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA NOS AUTOS DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
EFETUADA POR TELEFONE E POR E-MAIL – RECURSO INTEMPESTIVO
- RECURSO DESPROVIDO.
1. Não configura nulidade processual por cerceamento de defesa a
notificação realizada diretamente pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos
moldes do art. 23 da Resolução-TSE nº 23.596/2019. Ademais, ambas as
agremiações partidárias foram devidamente notificadas acerca do
cancelamento das filiações.
2. Além disso, o recorrente foi intimado da sentença por telefone e por
correio eletrônico, oportunidade em que poderia apresentar suas razões
recursais, acompanhada de documentos; contudo, deixou transcorrer o
intervalo de 14 dias para recorrer, motivo pelo qual seu recurso não foi
conhecido.
3. Nulidade da sentença não reconhecida.
4. Recurso conhecido e desprovido.
Anote-se que nem nos presente autos a ora recorrente trouxe qualquer
documento apto a afastar a ocorrência de duplicidade de filiação, de sorte que não há como
acolher o pedido sucessivo para o deferimento do registro.
Assim, diante da cancelamento de sua filiação partidária junto ao PSC, pois
realizada em duplicidade, a hipótese é de desprovimento do recurso, com a manutenção da
sentença de indeferimento do registro, tendo em vista que o candidato não comprovou sua
filiação partidária de 06 (seis) meses antes das eleições vindouras.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se
o pedido de registro de candidatura de RAONI CESAR ANDRADE
indeferido
para concorrer ao cargo de vereador pelo partido PSC do município de Fazenda Rio Grande.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR
Num. 19693866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111622394025200000019071942
Número do documento: 20111622394025200000019071942

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600189-31.2020.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ -
RELATOR: DR. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: RAONI CESAR DE ANDRADE -
Advogados do(a) RECORRENTE: DANIELI DUDECKE BERKENBROK - PR0035021, JULIANA
AUGUSTIN - PR0053513, FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS - PR100251 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19693866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111622394025200000019071942
Número do documento: 20111622394025200000019071942